Tribunal: STJ
Processo: 5080588-26.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3178400 - SC(2026/0044128-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A. ANGELONI & CIA LTDA
ADVOGADO
: ALBERT ZILLI DOS SANTOS - SC013379
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA AMERICANA S.A.
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
THALITA ALMEIDA - RJ172727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto ao 278 do Código de
Processo Civil, por inexistência de omissão e de deficiência de fundamentação em
relação aos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e por
prejudicada a divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a nulidade de citação, posteriormente reformada por decisão
monocrática para reconhecer a nulidade e determinar a continuidade da tramitação
da ação.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão
monocrática que reconheceu a nulidade da citação e afastou o comparecimento
espontâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade,
nos termos do
do Código de Processo Civil; e (iii) saber se há dissídio
art. 278
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o
acórdão estadual enfrentou as questões essenciais e afastou omissão, obscuridade,
contradição e ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56661606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e3707c09-d60e-4669-85f4-631631befd16

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da conclusão sobre
comparecimento espontâneo demandaria reexame de fatos e provas; e aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de poderes especiais para receber
citação.
7. A divergência jurisprudencial fica prejudicada ante a aplicação da Súmula n. 83
do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Tese de julgamento
Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta as questões
essenciais da lide. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
quanto ao alegado comparecimento espontâneo; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão recorrido se alinha ao entendimento desta Corte sobre poderes
especiais para receber citação. 3. A imposição da Súmula n. 83 do STJ quanto à
alínea impede a análise da divergência pela alínea sobre o mesmo tema”.
a
c
CPC, arts. 278, 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
, relatora
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.064.168/MT
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/8/2024;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.411.942/MA
STJ, AgInt no
, relator Ministro Herman
12/3/2024;
AREsp n. 2.335.165/SC
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
,
30/10/2023;
REsp n. 1.995.883/MT
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
18/10/2022;
AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.785.824/GO
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
1/12/2025,
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.785.824/GO
julgado em

1/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
05/05/2026
11/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e3707c09-d60e-4669-85f4-631631befd16

Documento eletrônico VDA56661606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e3707c09-d60e-4669-85f4-631631befd16

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3178400 - SC(2026/0044128-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A. ANGELONI & CIA LTDA
ADVOGADO
: ALBERT ZILLI DOS SANTOS - SC013379
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA AMERICANA S.A.
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
THALITA ALMEIDA - RJ172727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto ao 278 do Código de
Processo Civil, por inexistência de omissão e de deficiência de fundamentação em
relação aos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e por
prejudicada a divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a nulidade de citação, posteriormente reformada por decisão
monocrática para reconhecer a nulidade e determinar a continuidade da tramitação
da ação.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão
monocrática que reconheceu a nulidade da citação e afastou o comparecimento
espontâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade,
nos termos do
do Código de Processo Civil; e (iii) saber se há dissídio
art. 278
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o
acórdão estadual enfrentou as questões essenciais e afastou omissão, obscuridade,
contradição e ausência de fundamentação.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da conclusão sobre
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

comparecimento espontâneo demandaria reexame de fatos e provas; e aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de poderes especiais para receber
citação.
7. A divergência jurisprudencial fica prejudicada ante a aplicação da Súmula n. 83
do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Tese de julgamento
Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta as questões
essenciais da lide. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
quanto ao alegado comparecimento espontâneo; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão recorrido se alinha ao entendimento desta Corte sobre poderes
especiais para receber citação. 3. A imposição da Súmula n. 83 do STJ quanto à
alínea impede a análise da divergência pela alínea sobre o mesmo tema”.
a
c
CPC, arts. 278, 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.064.168/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.411.942/MA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
12/3/2024;
AREsp n. 2.335.165/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
30/10/2023;
REsp n. 1.995.883/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
18/10/2022;
AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.785.824/GO,
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
1/12/2025,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.785.824/GO,
julgado em

1/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. ANGELONI &
CIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto ao 278 do Código de Processo Civil, por
inexistência de omissão e de deficiência de fundamentação em relação aos 489, §
1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e por prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

em agravo interno em agravo de instrumento nos autos de discussão sobre
nulidade de citação.
O julgado foi assim ementado (fl. 76):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. ADVOGADO SEM
PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do recurso da parte contrária e deu-lhe provimento para reconhecer a
nulidade da citação realizada nos autos, determinando a continuidade da tramitação
da ação. A parte agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e
a necessidade de modificação da decisão, alegando a existência de nulidade de
algibeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático
estava devidamente fundamentado nas hipóteses legais que autorizam tal
modalidade de julgamento; e (ii) saber se o mero acesso dos advogados aos autos
eletrônicos, sem poderes especiais para receber citação, configura comparecimento
espontâneo apto a suprir a necessidade de citação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático está devidamente amparado nas hipóteses do
do CPC e
do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que
art. 932
art. 132
preveem a possibilidade do relator julgar monocraticamente o recurso quando a
questão debatida já esteja pacificada pela jurisprudência dominante.
4. O agravo interno constitui via estreita e imprestável à rediscussão do
mérito, devendo o recorrente impugnar especificamente a ausência dos requisitos
que permitem a análise sumária do pleito recursal ou demonstrar que o paradigma
jurisprudencial não é aplicável à espécie.
5. O mero acesso aos autos no sistema eletrônico (Eproc) pelos advogados não
gera, automaticamente, comparecimento espontâneo, especialmente quando os
causídicos não possuem poderes especiais para receber citação constantes na
procuração, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não se configura nulidade de algibeira no caso em análise, tendo em vista
que não houve comparecimento espontâneo válido nem citação eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: "1. O julgamento monocrático de recurso é permitido quando amparado
em jurisprudência dominante da Corte, conforme
inc. IV e V, do CPC e
art. 932,
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

inc. XV, do Regimento Interno do TJSC. 2. O mero acesso aos autos
art. 132,
eletrônicos por advogados sem poderes especiais para receber citação não supre a
necessidade de citação válida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, incs. IV e V, e 1.021, § 1o;
Regimento Interno do TJSC,
inc. XV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 132,
AgInt no R Esp n.
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
2.064.168/MT,
STJ, AgInt no AR Esp n.
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
26/8/2024;
2.411.942/MA,
Turma, j.
STJ, R Esp
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
12/3/2024;
1.995.883/MT,
Turma, j.
TJSC, Apelação n. 5007071-59.2019.8.24.0033, Rel. Luiz
18/10/2022;
Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-08-2023.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
89):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
DO
ART. 278
CPC.
PRECLUSÃO
PARA
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADES.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS
POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
conheceu do recurso de agravo interno e negou-lhe provimento. A parte embargante
sustenta que o acórdão padece de omissão ao deixar de se manifestar expressamente
acerca da incidência do
do Código de Processo Civil, que estabelece a
art. 278
preclusão para alegação de nulidades não suscitadas na primeira oportunidade,
argumentando que a embargada teve conhecimento da demanda desde o primeiro
acesso aos autos eletrônicos por seus procuradores, mas optou por permanecer inerte
até após o trânsito em julgado, caracterizando violação ao princípio da boa-fé
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão
embargado por não ter se manifestado expressamente sobre a aplicação do art. 278
do CPC quanto à preclusão para alegação de nulidade de citação, considerando o
acesso aos autos eletrônicos por advogados da parte embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, havendo apenas descontentamento da parte embargante quanto
ao resultado.
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

4. A alegada omissão quanto ao
do CPC não se configura, pois o
art. 278
acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia,
analisando se o mero acesso aos autos eletrônicos por advogados sem poderes
especiais para receber citação configura comparecimento espontâneo apto a suprir a
necessidade de citação válida.
5. A questão da preclusão temporal para alegação de nulidades (art. 278 do
CPC) pressupõe, necessariamente, que a parte tenha tido oportunidade processual
válida para se manifestar.
6. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais
para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal
necessidade, conforme sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Inexistindo comparecimento espontâneo válido, não há que se falar em
preclusão da alegação de nulidade de citação, pois o
do CPC somente incide
art. 278
quando a parte, validamente integrada à relação processual, deixa de alegar o vício
na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.
8. A circunstância de os advogados da embargada terem acessado os autos
eletrônicos, não gera, por si só, integração válida ao processo, pois o simples
exercício do direito de examinar autos (art. 7o, inciso XIV, do Estatuto da
Advocacia) não se confunde com comparecimento espontâneo das partes,
disciplinado no
§ 1o, do CPC.
art. 239,
9. Inexiste obrigação processual do magistrado esmiuçar todos os artigos de
lei contidos na peça recursal, sendo suficiente que explicite os motivos do seu
convencimento para a solução do litígio.
10. A tese do prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados. Tese de julgamento: "1. O mero acesso aos autos eletrônicos por
advogado sem poderes especiais para receber citação não configura
comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação válida. 2. A
preclusão do
do CPC para alegação de nulidade de citação pressupõe que a
art. 278
parte tenha sido validamente integrada à relação processual. 3. O simples exercício
do direito de examinar autos não se confunde com comparecimento espontâneo das
partes. 4. Inexiste obrigação do magistrado de se manifestar expressamente sobre
todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando as questões centrais são
adequadamente enfrentadas."
Dispositivos relevantes citados:
do CPC;
do CPC;
Art. 278
Art. 1.022
do CPC;
§ 1o, do CPC;
o, inciso XIV, do Estatuto da
Art. 1.025
Art. 239,
Art. 7
Advocacia. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0300863-
41.2016.8.24.0077, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 11-
10-2022; TJSC, Apelação n. 5010510- 40.2021.8.24.0023, rel. Ricardo Fontes,
Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-09-2022; TJSC, Apelação n. 0303979-
61.2016.8.24.0075, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-
07-2021; TJSC, Apelação Cível n. 2013.063228-5, de Capivari de Baixo, rel. Des.
Carlos Adilson Silva, j. 29/03/2016.
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 278 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem teria
admitido alegação tardia de nulidade de citação, apesar de inequívoca ciência dos
procuradores e acesso aos autos desde
configurando nulidade de
16/11/2023,
algibeira;
b) 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, já que o
acórdão teria sido omisso quanto à aplicação da teoria da aparência, ao vínculo
entre SEQUOIA LOGÍSTICA e TRANSPORTADORA AMERICANA S. A., e à
procuração de 2021, além de não enfrentar precedentes invocados e fundamentos
capazes de infirmar a conclusão adotada;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o “mero acesso aos
autos eletrônicos por advogados sem poderes especiais para receber citação não
supre a necessidade de citação válida”, divergiu do entendimento do TJMG que
reconhece nulidade de algibeira quando a parte acompanha o processo e só alega
vício após decisão desfavorável (fls. 108-111).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
278 do Código de Processo Civil e se valide a citação, restabelecendo a marcha
processual. Requer ainda, subsidiariamente, o provimento para reconhecer
violação dos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, anulando o acórdão
recorrido e determinando novo julgamento dos embargos de declaração. Requer,
também, o provimento pela alínea
para uniformização da jurisprudência e a
c
condenação da recorrida em custas e honorários (fls. 96-111).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a nulidade de citação, posteriormente reformada por decisão
monocrática para reconhecer a nulidade e determinar a continuidade da tramitação
da ação.
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão quanto à teoria da
aparência, ao suposto vínculo econômico entre SEQUOIA LOGÍSTICA e
TRANSPORTADORA AMERICANA S. A., e à procuração de 2021, além de
falta de enfrentamento de precedentes e de argumentos capazes de infirmar a
conclusão.
A Corte estadual, nos embargos, afirmou não haver omissão, pois
enfrentou o ponto central: o acesso aos autos por advogados sem poderes especiais
não configura comparecimento espontâneo e, sem integração válida, não incide a
preclusão do 278; também consignou não ser obrigação do julgador esmiuçar
todos os dispositivos legais invocados quando as questões centrais são
adequadamente enfrentadas (fls. 86-87).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão, à obscuridade, à contradição e à ausência de fundamentação foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que o mero acesso aos
autos por advogado sem poderes para receber citação não supre a citação válida e
que, sem comparecimento espontâneo, não há preclusão do 278, inexistindo vício
decisório.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 87):

A alegada omissão quanto ao
do CPC não se configura, pois o
art. 278
acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia,
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

analisando se o mero acesso aos autos eletrônicos por advogados sem poderes
especiais para receber citação configura comparecimento espontâneo apto a suprir a
necessidade de citação válida.

Observe-se que não se exige do órgão julgador o exame individualizado
de todas as alegações expendidas pelas partes, sobretudo daquelas que não se
mostrem relevantes ou potencialmente aptas a infirmar a conclusão adotada, sendo
suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 278
A recorrente afirma que houve nulidade de algibeira, pois os
procuradores da parte adversa acessaram os autos desde
e só alegaram
16/11/2023
nulidade após o trânsito em julgado, de modo que a nulidade deveria ter sido
arguida na primeira oportunidade.
O acórdão recorrido concluiu que não há comparecimento espontâneo
quando os advogados não possuem poderes especiais para receber citação e que o
simples acesso aos autos não integra validamente a parte, afastando a incidência da
preclusão do 278; reconheceu, assim, a nulidade da citação, em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
No recurso, a revisão da conclusão demandaria o reexame das
circunstâncias fáticas e do conjunto probatório sobre a citação e os acessos aos
autos, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, ao decidir que o peticionamento ou o acesso aos autos por
advogado sem poderes especiais para receber citação não configura
comparecimento espontâneo e não supre a necessidade de citação válida, está em
sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.064.168/MT;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.411.942/MA;
AREsp n. 2.335.165/SC;
(fls. 73-75 e 119-120).
REsp 1.995.883/MT
Veja-se ainda o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. NULIDADE
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes
especiais para receber citação e sem a apresentação de defesa não configura
comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação/intimação.
2. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência de intimação da
parte gera a nulidade dos atos processuais posteriores.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.785.824/GO,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio com julgados do TJMG sobre nulidade de
algibeira e dever de arguição na primeira oportunidade.
A imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:42
Código de Controle do Documento: 1fa3a4b3-7afd-4de9-8143-a5c4178d3305

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.178.400 / SC
Número Registro: 2026/0044128-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50805882620248240000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A. ANGELONI & CIA LTDA
ADVOGADO
: ALBERT ZILLI DOS SANTOS - SC013379
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA AMERICANA S.A.
OUTRO
NOME
: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
THALITA ALMEIDA - RJ172727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56641580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: bdafd1dc-2dbd-47b3-8c3d-cf249429a347

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: bdafd1dc-2dbd-47b3-8c3d-cf249429a347